Tribunal: CARF
Processo: 10880.973356/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.973356/2011-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-010.605 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
28 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/12/2002
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. NOVAS RECEITAS. EVENTOS
FUTUROS E INCERTOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
As bonificações e a garantia dada pela montadora sobre peças e mão de obra
são dependentes de eventos futuros e decorrem da atividade principal do
sujeito passivo, qual seja, a venda de veículos automotores, não se confundindo
com os descontos incondicionais concedidos em nota fiscal. Compõem,
portanto, a base de cálculo da contribuição apurada na sistemática cumulativa.
FATURAMENTO. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS OPERACIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, §1o DA LEI No 9.718/98.
No julgamento dos RE no 585.235/STF, na sistemática da repercussão geral
(leading cases os Res nos 357.9509/ RS, 390.8405/ MG, 358.2739/ RS e
346.0846/ PR), foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no
9.718/98, que havia alargado o conceito de faturamento para a base de cálculo
do PIS e COFINS e determinado que as receitas não operacionais não integram
a base de cálculo das contribuições, pois não são receitas e não integram o
conceito legal, aplicável e vigente de faturamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer a parcela do crédito apurada na diligência,
vencidos os conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário e Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), que davam provimento integral ao recurso. O conselheiro
Márcio Robson Costa propôs a realização de diligência, sendo acompanhado pelos conselheiros
Tatiana Josefovicz Belisário e Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado),
proposta essa rejeitada pelos demais conselheiros.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973356/2011-11
Fl. 5176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.605 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973356/2011-11

(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 121 em face de decisão de primeira
instância administrativa proferida no âmbito da DRJ/PR de fls. 111 que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade de fls. 8, apresentada em oposição ao Despacho Decisório
Eletrônico de fls. 5.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Trata o processo de contestação contra Despacho Decisório emitido pela Derat São
Paulo, em 09/09/2011 (Rastreamento no 952494955), que indeferiu o Pedido de
Restituição pleiteado por meio do Per/Dcomp no 21043.83896.240806.1.2.046373,
devido à inexistência do direito creditório de R$ 15.541,69, uma vez que o pagamento
de COFINS (código 2172), do período de 30/11/2002, efetuado em 13/12/2002,
informado como a maior ou indevido, não foi localizado.
Cientificada da decisão, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade,
argumentando que faz jus ao crédito informado, uma vez que comprovará a existência
do pagamento não localizado pelo sistema da RFB. Diz que o crédito de R$ 15.541,69
referese à parcela do PIS que incidiu sobre valores que escapavam ao conceito de
faturamento, na forma inconstitucionalmente posta pela Lei no 9.718, de 1998, e
compõe o valor do recolhimento no total de R$ 43.714,66. Por lapso, deixou de
informar que o pagamento não foi realizado por meio de recolhimento com guia DARF,
mas através de compensação na Dcomp no "111831.000032/200308" (sic), objeto de
discussão no PAF no 13807.010069/200288, conforme informado em DCTF. Cita para a
sua defesa o princípio da estrita legalidade, da tipicidade cerrada e da verdade material,
além de ementas de acórdãos do CARF.
É o relatório.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/12/2002
COFINS. CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO.
Fl. 5177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.605 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973356/2011-11

Não existindo a comprovação do pagamento informado como origem do crédito,
indefere-se o conseqüente pedido de restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
anteriores, os autos foram devidamente distribuídos, pautados e o julgamento foi convertido em
diligência nos seguintes moldes que constaram na Resolução CARF de fls. 197:

“Diante do exposto, vota-se pela conversão do presente processo em diligência, para
que:
1 A DRF informe quais os débitos extintos na compensação do processo conexo, dentro
dos créditos que o contribuinte pleiteia. Os documentos juntados em Manifestação de
Inconformidade também devem ser apreciados de forma que fique claro se a
compensação do processo conexo extinguiu débitos de Cofins sobre receitas não
operacionais, com a devida análise sobre a natureza destas receitas.
Após elaborado relatório fiscal, o contribuinte deve ser cientificado e deve ser
oportunizada sua manifestação.”

Em fls. 213 consta a primeira manifestação do contribuinte em cumprimento à
diligência e em fls. 5144 o Relatório Fiscal de Diligência, o qual reconheceu parte do crédito que
antes não havia sido reconhecido:

“4. CONCLUSÃO DA DILIGÊNCIA
Conforme relatado anteriormente, o presente processo trata especificamente da análise
da restituição pleiteada através do PER no 21043.83896.240806.1.2.04- 6373, referente
ao crédito de COFINS de PA 11/02 da própria empresa em epígrafe.
Assim, analisando as apurações de créditos efetuadas através do Programa CTSJ
relatadas acima, em decorrência do indevido alargamento das bases de cálculo dos
débitos de PIS/COFINS ocorrido com a Lei no 9.718/98, verifica-se que em relação ao
débito de COFINS de PA 11/02 da empresa em epígrafe, o valor do crédito apurado foi
de R$ 4.066,63 na data de 13/12/02, oriundo de compensação efetuada a maior,
devendo, portanto, o PER no 21043.83896.240806.1.2.04- 6373 ser deferido
parcialmente no valor deste crédito apurado.”

Em fls. 5158 o contribuinte apresentou sua manifestação final e pleiteou que o
crédito seja também reconhecido sobre os ingressos de valores relativos à bonificação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme a legislação, as provas, os fatos, documentos e petições apresentados
aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições
Fl. 5178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.605 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973356/2011-11

profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno,
apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
Conforme relatado, a própria fiscalização reconheceu no relatório fiscal de
diligência (fls. 5144) o seguinte valor creditório:

“4. CONCLUSÃO DA DILIGÊNCIA
Conforme relatado anteriormente, o presente processo trata especificamente da análise
da restituição pleiteada através do PER no 21043.83896.240806.1.2.04- 6373, referente
ao crédito de COFINS de PA 11/02 da própria empresa em epígrafe.
Assim, analisando as apurações de créditos efetuadas através do Programa CTSJ
relatadas acima, em decorrência do indevido alargamento das bases de cálculo dos
débitos de PIS/COFINS ocorrido com a Lei no 9.718/98, verifica-se que em relação ao
débito de COFINS de PA 11/02 da empresa em epígrafe, o valor do crédito apurado foi
de R$ 4.066,63 na data de 13/12/02, oriundo de compensação efetuada a maior,
devendo, portanto, o PER no 21043.83896.240806.1.2.04- 6373 ser deferido
parcialmente no valor deste crédito apurado.”

Não havendo controvérsia entre a fiscalização e contribuinte sobre tal valor, este
deve ser reconhecido nos moldes transcritos acima.
Restou controverso nos autos o crédito pleiteado sobre os ingressos das
bonificações, pois, segundo o contribuinte, tais valores não configuram receita e nem mesmo
faturamento nos moldes firmados no julgamento que determinou a inconstitucionalidade do art.
3o, §1o da Lei no 9.718/98, que alargou o conceito de faturamento para a base de cálculo do PIS e
COFINS.
A tese foi reconhecida pelo STF no julgamento dos RE no 585.235, na sistemática
da repercussão geral (leading cases os Res nos 357.9509/ RS, 390.8405/ MG, 358.2739/ RS e
346.0846/ PR) e deve ser aplicada, de forma que as receitas não operacionais da Contribuinte
não integram a base de cálculo da contribuição, pois não são receitas e não integram o conceito
legal, aplicável e vigente de faturamento.
Contudo, a natureza dos ingressos relativos à bonificação precisa ser definida, de
modo que fique claro se são receitas operacionais ou não.
Em julgamento recente sobre a mesma matéria e sobre o mesmo contribuinte, esta
turma de julgamento, sob a relatoria do atual Presidente do colegiado, o ilustre conselheiro
Hélcio Lafetá Reis, proferiu o Acórdão n.o 3201-005.855 e firmou o seguinte entendimento:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/12/2000
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. NOVAS RECEITAS. EVENTOS
FUTUROS E INCERTOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 5179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.605 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973356/2011-11

As bonificações e a garantia dada pela montadora sobre peças e mão de obra são
dependentes de eventos futuros e decorrem da atividade principal do sujeito passivo,
qual seja, a venda de veículos automotores, não se confundindo com os descontos
incondicionais concedidos em nota fiscal. Compõem, portanto, a base de cálculo da
contribuição apurada na sistemática cumulativa.”

Por comporem a base de cálculo das contribuições apuradas na sistemática
cumulativa e por configurar receita operacional, o recolhimento das mesmas não configura
pagamento indevido e não gera o crédito pleiteado.
Portanto, para também servir de fundamento para a presente decisão,
considerando que a matéria, o conjunto probatório apresentado e os fatos são os mesmos,
reproduzo parte das razões de decidir constantes no precedente citado, Acórdão n.o 3201-
005.855:

“Contudo, o Recorrente manteve sua defesa pautando-se em teoria do direito, nada
acrescentando quanto aos fatos sob análise, cujo esclarecimento demanda demonstração
e comprovação de sua origem e de sua apropriação. Nem mesmo o contrato firmado
junto à montadora de veículos foi apresentado para se demonstrar a natureza desses
repasses.
O § 2o do art. 3o da mesma Lei no 9.718/1998, não alcançado pela referida declaração de
inconstitucionalidade, prevê as hipóteses de exclusão da base de cálculo para fins de
apuração da contribuição devida (redação vigente à época dos fatos), verbis:
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita; (Redação dada pela Medida Provisória no 1.991-15, de 2000)
III - os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para outra
pessoa jurídica, observadas normas regulamentadoras expedidas pelo Poder Executivo;
(Vide Medida Provisória no 1.991-18, de 2000) (Revogado pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
Com base nos dispositivos supra, constata-se a previsão de dedução do faturamento, na
parte que interessa à presente análise, somente em relação às vendas canceladas,
descontos incondicionais concedidos e provisões e recuperações de créditos baixados
como perda.
O Recorrente argumenta que as bonificações e a recuperação de despesas com peças em
garantia e mão de obra têm natureza de descontos concedidos, estando, por conseguinte,
excluídas da tributação.
Contudo, a previsão normativa de exclusão da base de cálculo se restringe aos descontos
incondicionais, que são aqueles concedidos na nota fiscal e que não dependem de
qualquer evento futuro e incerto, situação essa em que não se encaixam as bonificações
e a garantia dada pela montadora sobre peças e mão de obra dependentes de eventos
Fl. 5180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.605 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973356/2011-11

futuros, que se encontram umbilicalmente relacionados à atividade principal do
Recorrente, qual seja, a revenda de veículos automotores.
O Recorrente não trouxe aos autos comprovação de que tais ingressos haviam sido
concedidos na nota fiscal, o que possibilitaria sua caracterização como descontos
incondicionais.
Tal exigência constou do acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) no
9303-005.977, de 28/11/2017, da relatoria do Presidente desta Turma Ordinária, Charles
Mayer de Castro Souza, cuja ementa assim dispôs:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins Período de
apuração: 28/02/1999 a 31/12/2002 BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. COFINS
As bonificações concedidas em mercadorias configuram descontos incondicionais,
podendo ser excluídas da receita bruta, para efeito de apuração da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep, apenas quando constarem da própria nota fiscal de
venda dos bens e não dependerem de evento posterior à emissão desse documento.
(g.n.)
O fato sob análise ocorre num contexto em que, após adquirir os veículos da montadora
destinados à revenda, ocorrendo um fato novo que se subsuma à condição
transacionada, recebem-se novos bens ou valores decorrentes da garantia dada.
Sem dúvida alguma, está-se diante de novos ingressos ao patrimônio da concessionária
que se incluem no faturamento pois que relativos a vendas de mercadorias que
compõem seu objeto social.
No acórdão 9303-007.403, de 18 de setembro de 2018, a Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) cuidou da diferenciação entre receita financeira e receita operacional na
mesma linha ora adotada, cuja parte da ementa foi assim elaborada:
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, apenas quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços, e não dependerem
de evento posterior à emissão desses documentos.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu) financeira, sendo
uma das formas o pagamento antecipado. Não se enquadram nesta categoria as
decorrentes da atividade empresarial definida no objeto social da contribuinte, tais como
os descontos e bonificações relativos ao comércio das mercadorias.
Com base no excerto supra, pode-se concluir que as receitas decorrentes da atividade
principal da pessoa jurídica compõem o seu faturamento, encontrando-se, por
conseguinte, alcançadas pela contribuição instituída pela Lei no 9.718/1998.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis”

Portanto, nos moldes expostos acima, a parcela relativa à bonificação deve ser
negada.
Diante de todo o exposto e fundamentado, deve ser DADO PROVIMENTO
PARCIAL ao Recurso Voluntário para reconhecer somente a parcela do crédito apurada no
relatório fiscal de diligência (fls. 5144).
É o voto.
Fl. 5181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.605 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973356/2011-11

(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 5182
DF CARF MF
Original